Tribunal: TCU
Processo: 020.260/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão por meio do qual o os recorrentes tiveram suas contas julgadas irregulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Haroldo Coutinho de Lucena e pela Confederação Nacional de Saúde Hospitais Estabelecimentos e Serviços (CNS) contra o Acórdão 2824/2017-TCU-Primeira Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 5982/2017-TCU-Primeira Câmara e mantido pelo Acórdão 846/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares e imputou-lhes débito, em razão de irregularidades na aplicação de recursos destinados ao Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador, transferidos à Secretaria de Trabalho e Ação Social da Paraíba por meio do 4o Termo Aditivo ao Convênio MTB/SEFOR 25/96 (Siafi 302390). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial aos recursos de reconsideração para: 9.1.1. com fundamento no art. 1° da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2°, 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a prescrição ressarcitória; 9.1.2. em consequência, tornar insubsistentes os itens 9.6., 9.7., e 9.8. do Acórdão 2824/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. comunicar os recorrentes acerca deste acórdão; 9.3. com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, arquivar o processo.